Tribunal: CARF
Processo: 10980.905793/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905793/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem execute as seguintes tarefas, com o
objetivo de validar o direito creditório: verifique se o balancete de novembro de 2002 confere
com as demonstrações contábeis que se encontram nos registros da RFB; e concilie o balancete
de novembro com a base de cálculo da COFINS de novembro de 2002 constante da DIPJ
retificada e teste os cálculos e compare o valor devido apurado com o efetivamente pago, para
confirmar que realmente houve pagamento a maior e no montante alegado pela recorrente.
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais de serviços emitidas contra a General Motors e
confirme que se tratava de comissões pela venda direta, cuja alíquota da COFINS estava
reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3301-001.499, de 28 de julho de 2020, prolatada no julgamento do processo
10980.902747/2008-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e juntou aos autos cópias dos
demonstrativos das receitas com vendas informadas na DIPJ e dos valores de PIS e COFINS
pagos a maior.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905793/2008-88
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905793/2008-88

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
não
homologada, em razão de o DARF (COFINS do período de apuração de
novembro de 2002, paga em dezembro de 2002) indicado constar nos
registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente alega que calculou e pagou a COFINS de novembro de
2002 sobre comissões sobre vendas diretas do fabricante dos veículos,
cuja alíquota da COFINS estava reduzida a zero, por força do inciso II
do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02. As bases e valores devidos
incorretos foram declarados em DCTF e informados na DIPJ.
A DRJ não acatou o argumento, porque, além de a DIPJ e DCTF não
terem sido retificadas tempestivamente, não foram juntados aos autos
documentos contábeis e fiscais comprovando que ocorrera o pagamento
indevido.
Em sede de recurso, carreou aos autos cópias dos seguintes documentos:
demonstrativos das receitas com vendas informadas na DIPJ e dos
valores de PIS e COFINS pagos a maior no período de novembro de
2002 a dezembro de 2003; balancete de novembro de 2002; razão da
conta de comissões sobre vendas diretas; e folhas da DIPJ retificadora,
incluindo a demonstração do resultado do ano de 2002 e a base da
COFINS de novembro de 2002.
Passo ao exame dos autos.
Reproduzo o dispositivo legal que dispõe sobre o benefício que a
recorrente alega que, por equívoco, não usufruiu, o que teria gerado o
pagamento a maior da COFINS de novembro de 2002:
“Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou
importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos
concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979,, a
estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS
incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos
de concessão.
§ 1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos
incisos I e II do § 2o do art. 1o.
§ 2o Os valores referidos no caput:
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905793/2008-88

II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos
concessionários.” (g.n.)
Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão
processual de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72), em nome do Princípio da Verdade Material,
que deriva do Princípio Constitucional da Legalidade.
Ademais, invoco os mesmos Princípios, para ultrapassar questões
formais – intempestividade ou falta de retificação de declarações – e
preservar um bem maior, qual seja, o reconhecimento de direito
creditório, consistente no pagamento a maior de tributo, assegurado pelo
art. 165 do CTN.
E considero que estamos diante de uma destas circunstâncias.
Uma decisão administrativa formalizada por meio de um despacho
decisório eletrônico (fl. 01) que não provê o contribuinte de informações
detalhadas acerca do fato que gerou a não homologação da compensação.
Não obstante, para reconhecê-lo, a recorrente há de cumprir com o
encargo probatório (art. 373 do CPC).
A meu ver, foi apresentado robusto conjunto comprovativo, do qual
merece destaque o razão da conta de receita com comissões sobre vendas
diretas. Há indicação das três notas fiscais emitidas contra a General
Motors e que totalizam o valor da receita com comissões sobre vendas
diretas (R$ 206.896,77), a partir do qual encontra-se o valor do crédito
pleiteado (R$ 6.206,90), após a aplicação da alíquota da COFINS (3%).
Dadas estas circunstâncias, proponho que o julgamento seja convertido
em diligência, para que a unidade de origem execute as seguintes tarefas,
com o objetivo de validar o direito creditório:
a)
Verifique se o balancete de novembro de 2002 confere com
as demonstrações contábeis que se encontram nos registros da
RFB.
b)
Concilie o balancete de novembro com a base de cálculo da
COFINS de novembro de 2002 constante da DIPJ retificada, teste
os cálculos e compare o valor devido apurado com o efetivamente
pago, para confirmar que realmente houve pagamento a maior e no
montante alegado pela recorrente.
c)
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais de
serviços emitidas contra a General Motors e confirme que se
tratava de comissões pela venda direta, cuja alíquota da COFINS
estava reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da
Lei no 10.485/02.
d)
Emita relatório final, com a conclusão do trabalho de
validação do direito creditório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.501 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905793/2008-88

e)
Conceda prazo de 30 dias para manifestação da recorrente
sobre o relatório da diligência.
Concluídas as tarefas, os autos devem retornar conclusos para
julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem execute as seguintes tarefas, com o objetivo de
validar o direito creditório: verifique se o balancete de novembro de 2002 confere com as
demonstrações contábeis que se encontram nos registros da RFB; e concilie o balancete de
novembro com a base de cálculo da COFINS de novembro de 2002 constante da DIPJ retificada
e teste os cálculos e compare o valor devido apurado com o efetivamente pago, para confirmar
que realmente houve pagamento a maior e no montante alegado pela recorrente. Intime o
contribuinte a apresentar as notas fiscais de serviços emitidas contra a General Motors e
confirme que se tratava de comissões pela venda direta, cuja alíquota da COFINS estava
reduzida a zero, por força do inciso II do§ 2o do art. 2o da Lei no 10.485/02.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital